Tribunal: TJSP
Processo: 0005995-58.2010.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO – Sentença condenatória – Pleito ministerial visando a exasperação da pena-base e a imposição de regime inicial de cumprimento mais gravoso – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado adequado e compatível com o caso em concreto – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.